Tribunal: TCU
Processo: 034.924/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11639/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.924/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Domingos Teixeira da Silva (XXX.326.239-XX); Edesio Alves Santana (XXX.114.109-XX); Elias Ferreira (XXX.573.130-XX); Henrique Antonio Empke (XXX.032.257-XX); Isaque da Silva Santos (XXX.426.250-XX); Josebir da Silva (XXX.957.529-XX); Nestor Carmelo Ranieri (XXX.273.407-XX); Nicolau Antonio Duarte (XXX.005.860-XX); Paulo Cesar da Silva (XXX.432.359-XX); Silvio Reginaldo da Silva (XXX.442.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.